Tribunal: TJSP
Processo: 0003153-54.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Pretensão de restituição de valores pagos a título de auxílio-doença, restabelecido por força de tutela antecipada posteriormente revogada – Inexistência de título executivo judicial a embasar a pretensão – Caso em que também há de ser observado o princípio da irrepetibilidade– Extinção do processo sem exame do mérito – Art. 485, inciso , do novo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Pretensão de restituição de valores pagos a título de auxílio-doença, restabelecido por força de tutela antecipada posteriormente revogada – Inexistência de título executivo judicial a embasar a pretensão – Caso em que também há de ser observado o princípio da irrepetibilidade– Extinção do processo sem exame do mérito – Art. 485, inciso , do novo CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003153-54.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JACIRA
SIQUEIRA ALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.271
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0003153-54.2018.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
APELANTE: INSS
APELADA: JACIRA SIQUEIRA ALVES
ACIDENTÁRIA

Cumprimento
de
sentença

Pretensão de restituição de valores pagos a título de
auxílio-doença, restabelecido por força de tutela
antecipada posteriormente revogada
Inexistência
de título executivo judicial a embasar a pretensão
Caso em que também há de ser observado o
princípio da irrepetibilidade Extinção do processo
sem exame do mérito Art. 485, inciso , do novo CPC
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 40/41, cujo relatório se adota, proferida
em ação acidentária, rejeitou o pedido de cumprimento de sentença requerido
pela autarquia, julgando extinto o processo, sem pronunciamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso I, do novo CPC.
Inconformado, apela o INSS, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Defende o cabimento da cobrança, nos mesmos autos, dos
valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. Invoca o
princípio do juiz natural, tecendo considerações a respeito da responsabilidade
objetiva da parte pela reparação do dano decorrente da revogação da medida
provisória. Argumenta que, independentemente da boa-fé do segurado, houve
percebimento indevido de benefício, devendo ser reconhecida a possibilidade
de ressarcimento ao erário.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Segundo se extrai dos elementos trazidos aos autos,
pleiteou a autora a concessão de benefício acidentário, sob a alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
nos membros superiores.
O juízo de origem deferiu a antecipação da tutela (fls.
24/25), tendo sido restabelecido o auxílio-doença acidentário à obreira (DIP:
01/09/2011 fls.26). A tutela foi confirmada pela sentença trazida por cópia às
fls. 27/28, que julgou procedente a ação.
Ocorre que a turma julgadora, por votação unânime, veio a
dar provimento aos recursos autárquico e oficial, decretando a improcedência
da ação e, consequentemente, revogando a tutela antecipada anteriormente
concedida (acordão às fls. 31/34).
Após o aresto transitar em julgado, postulou o INSS, em
sede de cumprimento de sentença, a cobrança dos valores recebidos pela
autora relativos ao período em que o benefício esteve ativo.
O juiz “a quo” extinguiu o processo, à consideração de que
a pretensão deveria ser formulada através do ajuizamento de ação de
cobrança, além de mencionar a irrepetibilidade.
Não obstante as razões aduzidas pelo apelante, o recurso
não comporta provimento.
Com efeito, declarada a improcedência da ação, não houve
no julgado qualquer menção à almejada restituição, inexistindo título judicial a
embasar tal pretensão.
Mas ainda que, “ad argumentadum”, se admitisse a
apuração do prejuízo e a liquidação nos próprios autos, ante o disposto no art.
302, parágrafo único, do novo CPC, haveria ainda o obstáculo da
irrepetibilidade, também apontado na r. sentença.
Cumpre ressaltar, a propósito, que, nos casos de valores
recebidos por força de liminar ou tutela antecipada posteriormente revogada
tem sido observado o aludido princípio, conforme posição externada pelo
Supremo Tribunal Federal em acórdão proferido em agosto de 2015, em sede
de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo no 734.242/DF, a
saber: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA
DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter
alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Merece, pois, ser mantida, a r. sentença extintiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital